Tribunal: TJPA
Processo: 0038221-75.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038221-75.2011.8.14.0301

APELANTE: B V FINANCEIRA SA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038221-75.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO
QUANTO APRECIAÇÃO DE
PETIÇÃO QUE
PLEITEAVA A
REMESSA DOS AUTOS AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, ANTE ERROS NOS AUTOS DIGITAIS. OMISSÃO EXISTENTE. APELAÇÃO COM PÁGINAS FALTANDO. NULIDADE DA SENTENÇA,
VIDE AUSÊNCIA DE ANÁLISE INTEGRAL DAS RAZÕES RECURSAIS E POSSÍVEL CERCEAMENTO DA DEFESA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO.

1)
Examinando detidamente os autos, percebe-se que a
sua
digitalização ocorreu erroneamente, inclusive faltando páginas na petição de apelação cível;

2) Logo, e por não ter apreciado pedido de remessa dos autos ao setor competente, o acórdão quedou em omissão e nulidade, visto que não fora apreciado integralmente a matéria recursal;

3) Ademais, o defeito na digitalização também conduz ao prejuízo a defesa do recorrente;

4) Embargos conhecidos e providos, com aplicação de efeitos
infringentes
para declarar a nulidade do acórdão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038221-75.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO
: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do acórdão que julgou pelo
não
provimento de Apelação Cível apresentada
frente a FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA.

Nesta sede de embargos
(ID. 21696566)
, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em
omissão ao não ter se manifestado acerca do pedido contido em ID.
12549830
, o qual correspondia ao pleito

de que os autos fossem encaminhados para setor competente para
efetuar
a correção da digitalização
.
Nesse sentido, sustenta que o acórdão
seria
nulo, vide que, diante do erro não corrigido na digitalização dos autos,
far-se-ia
impossível a parte entender os motivos pelos quais não foram acolhido o apelo recursal, dado que inclusive a petição
de apelação cível se encontrava incompleta.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID.
22446237
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038221-75.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou no vício afirmado pelo embargante. Explico:

Consultando detidamente os autos, nota-se que o processo se encontra desorganizado. Nesse contexto, vê-se: 1) páginas faltantes; 2) páginas
duplas; 3) sequência não linear de
pág
inas
conforme desenrolar processual.

No mais, verifica-se que o acórdão considerou que o pedido recursal cingia unicamente no pleito de redução do valor da indenização moral. Entretanto,
percebe-se que a apelação de ID.
12549815 se encontra incompleta,
faltando-lhe páginas, situação essa e que é
impossível aferir
seguramente
a extensão dos p
edidos recursais. Por outro lado, observa-se
nos autos
uma outra apelação, apresentada, entretanto, em outra data desta primeira, em altura do documento de ID. 12549777
.

Desse modo, é inequívoco que o acórdão padeceu de omissão, vide que de fato faz-se impossível para a parte recorrente compreender os motivos
pelo qual julgou-se pelo improvimento de seu recurso, prejudicando assim seu direito a ampla defesa.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU-LHE PROVIMENTO
.
Desse modo, reconheço da omissão sustentada e da nulidade do acórdão, vide problemas na digitalização dos autos.

Após transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos para o setor de digitalização
, a fim de que apurem e corrijam os autos digitais.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/04/2025